Tribunal: STF
Processo: HC 95671
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
   DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO
   DO TRIBUNAL A QUO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO
   STF. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA
   DA ORDEM PÚBLICA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.      Inicialmente
   verifico que, no caso em tela, há obstáculo ao conhecimento do
   presente habeas corpus, pois não houve esgotamento da jurisdição
   do Superior Tribunal de Justiça, eis que o ato impugnado é mera
   decisão monocrática e não julgamento colegiado do STJ. Não há
   notícia acerca da interposição de agravo contra a decisão
   monocrática e, portanto, não há como conhecer deste writ.
2.
        Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição
   legal para a concessão da liberdade provisória em favor dos
   sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44,
   da Lei n  11.343/06), o que, por si só, é fundamento para o
   indeferimento do requerimento de liberdade provisória. Cuida-se
   de norma especial em relação àquela contida no art. 310,
   parágrafo único, do CPP, em consonância com o disposto no art. 5 ,
   XLIII, da Constituição da República.
3.      O próprio juiz de
   primeiro grau reconheceu que a manutenção da prisão cautelar do
   paciente era necessária para garantia da ordem pública, nos
   termos do art. 312 do CPP.
4.      Ante o exposto, não conheço do
   habeas corpus.